Tribunal: STF
Processo: Ext 1956
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA. GOVERNO DA REPÚBLICA DOMINICANA. COMPETÊNCIA DO ESTADO REQUERENTE. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA PUNIBILIDADE PREENCHIDOS. SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO.



    I - O extraditando é procurado para responder, no estrangeiro, pela suposta prática dos delitos de associação criminosa e homicídio qualificado, os quais teriam ocorrido em 26 de outubro de 2022. 



    II - Encontra-se presente a dupla tipicidade, pois os delitos imputados ao extraditando possuem previsão correspondente, no Brasil, nos arts. 288 e 121, §2º, ambos do Código Penal



    III - A dupla punibilidade está satisfeita, inocorrendo o transcurso prescricional, seja pela legislação estrangeira, seja pela legislação brasileira.



    IV - Em matéria de extradição, o juízo cognitivo é limitado às suas legalidades formais, devido à subsistência do sistema de contenciosidade limitada, o qual restringe a análise, por parte deste Supremo Tribunal Federal, aos pressupostos e às condições inerentes ao pedido formulado pelo Estado estrangeiro.



    V - O extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado, inexistindo informações de que seja declarado juridicamente como refugiado ou que responda a processo no Brasil pelos mesmos fatos. As infrações penais atribuídas ao extraditando são desvestidas de qualquer natureza ideológica, constituindo delitos comuns, insuscetíveis de julgamento perante tribunais de exceção no Estado requerente, não se configurando o óbice à extradição disposto no art. 82, VII, da Lei n. 13.445/2017.



    VI - Pedido de extradição deferido, condicionada a entrega às advertências expressas no voto.